Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCELAS VENCIDAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE.
1. De acordo com o artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, juros de um por cento ao mês, bem como multa de até dois por cento sobre o débito.
2. A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Portanto, havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil.
2.1. O artigo 397 do Código Civil determina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
2.2. A circunstância enseja a materialização da mora do devedor e sua consequente interpelação no vencimento, segundo o brocardo - dies interpellat pro homine - (o termo interpela o credor), não dependendo de qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o aludido dispositivo do Código Civil.
2.3. Havendo o inadimplemento e considerada vencida a dívida, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re.
3. Observado que a planilha atualizada do débito apresentada com a emenda aplicou correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, e, ainda, que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento. Precedentes.
3.1. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir da data última atualização, quando vieram aos autos os cálculos do débito, inclusive com a incidência daqueles encargos.
4. Os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da demanda incidem desde cada vencimento.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.